Tribunal: TJDFT
Processo: 0744197-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744197-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da tutela antecedente de natureza cautelar (n. 0748241-18.2025.8.07.0001) ajuizada pela agravante contra QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E BANCO SAFRA S.A., pela qual deferido o pedido cautelar de suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato, condicionando a efetivação da medida a apresentação de caução. Esta a decisão agravada: “Acolho a emenda de ID n. 250286775. NADA A PROVER, contudo, quanto à reiteração do pedido de arresto cautelar postulado pela autora, ante as mesmas razões contidas no decisório de ID n. 249474739, ratificadas, ademais, mediante o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal nos autos do agravo de instrumento n. 0738847-87.2025.8.07.0000 (ID. 250249623). Sem prejuízo, a fim de salvaguardar tanto os interesses da parte autora quanto os da parte ré, defiro a cautela liminar de suspensão da exigibilidade das parcelas e efeitos decorrentes da mora do mútuo bancário objeto do ID. 250286789, desde que prestada, previamente pela autora, caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao valor estampado no boleto supostamente fraudulento - "i.e.", R$ 1.309.655,84 - monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir da data de seu suposto vencimento. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atentando, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se e intimem-se. Na hipótese da parte ré ser cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico, sua citação ocorrerá via sistema. Não sendo encontrada a parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas governamentais à disposição do Juízo, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados.” Alega que a decisão agravada “condicionou a pretensão acautelatória envolvendo a suspensão de medidas executivas do mútuo bancário à prestação de caução, em dinheiro, de valor equivalente ao desviado na fraude bancária”. Aduz que se trata de relação de consumo e “a Agravante se situa no polo mais frágil da demanda e, com isso, militam, em seu favor, a inversão do ônus da prova; o direito à proteção dos seus dados pessoais; e a confidencialidade de suas informações bancárias”. Sustenta que “foi vítima de uma ação criminosa erigida e consolidada, principalmente, a partir da conduta negligente de instituições financeiras, ao que foi acrescido o reconhecimento espontâneo de uma das empresas envolvidas, exatamente aquela onde a fraude se estruturou, era de se esperar que o Judiciário efetivamente respondesse à altura e na proporção adequada à tão gravosa situação, tal como, inclusive, posto em reiteradas decisões dessa d. Corte de Justiça.” Afirma que a decisão agravada configura “um verdadeiro bis in idem no dano já experimentado pela Agravante, na medida em que se lhe impôs, como condição para estancar os danos já sofridos – via suspensão dos efeitos da mora em relação ao empréstimo não liquidado – a condição de solve et repete, impondo-se-lhe a duplicação do prejuízo causado pelos Agravados”. Destaca: “é cediço que o artigo 311, em seu inciso II, do CPC6 permite a concessão de tutela de evidência independentemente da demonstração de perigo ou risco ao resultado útil da demanda quando o relato dos fatos puder ser comprovado pela documentação juntada e houver tese firmada em caso de julgamentos repetitivos ou em súmula vinculante. Justamente este é o caso dos autos, como acima evidenciado! Outrossim, não se pode perder de vista que a exigência de caução, nos termos do artigo 300, §1o do CPC7, somente se justificaria para garantir o ressarcimento de eventuais danos que a outra parte possa vir a sofrer. Essa circunstância, contudo, não se faz presente na hipótese, na medida em que, além da prova documental já atestar a subsunção da situação em questão dentro dos parâmetros do Tema Repetitivo 466/STJ e da Súmula 479/STJ, vinculativos na forma do art. 927, III, do CPC8, há reconhecimento explícito, por um dos Agravados, da fraude ocorrida, com início já efetivado de ressarcimento.” Assevera que “inexiste qualquer risco de dano reverso, ou seja, de prejuízo a ser sentido pelas partes Recorridas, uma vez que a discussão da própria exigibilidade do mútuo bancário se encontra sub judice, haja vista ter partido do próprio mutuante as informações confidenciais do empréstimo que deram lugar à fraude da qual a Agravante foi vítima, em detrimento da liquidação do empréstimo.” Diz que o “pacto se encontra sob discussão judicial, com a sua higidez colocada à prova, não se pode falar na presença dos três elementos de um título ensejadores da execução da dívida, quais sejam, a liquidez, a certeza e a exigibilidade.” Por fim, requer: “em antecipação da tutela recursal, sejam suspensos os efeitos da decisão guerreada para se dispensar a prestação de caução e permitir a imediata eficácia da tutela de evidência concedida no que concerne à suspensão de toda e qualquer medida para a execução da garantia fiduciária atrelada ao contrato de mútuo ora posto sub judice. Ao final, pugna-se pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, com o fim de que seja reformada a decisão recorrida, para os mesmos fins acima declinados.” (ID 77173034, p.31) Preparo recolhido (ID77173452). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão de deferimento de tutela). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Como anotado, a agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão pela qual deferido o pedido “liminar de suspensão da exigibilidade das parcelas e efeitos decorrentes da mora do mútuo bancário objeto do ID. 250286789, desde que prestada, previamente pela autora, caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao valor estampado no boleto supostamente fraudulento - "i.e.", R$ 1.309.655,84 - monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir da data de seu suposto vencimento”. Alega, em suma, que estão satisfeitos os requisitos para concessão da tutela de evidência para suspender a exigibilidade do contrato de mútuo firmado com o Banco Safra, porque “além da prova documental já atestar a subsunção da situação em questão dentro dos parâmetros do Tema Repetitivo 466/STJ e da Súmula 479/STJ, vinculativos na forma do art. 927, III, do CPC8, há reconhecimento explícito, por um dos Agravados, da fraude ocorrida, com início já efetivado de ressarcimento”. Diz que a decisão agravada, ao condicionar a suspensão da exigibilidade a prestação de caução configura “um verdadeiro bis in idem no dano já experimentado pela Agravante, na medida em que se lhe impôs, como condição para estancar os danos já sofridos – via suspensão dos efeitos da mora em relação ao empréstimo não liquidado – a condição de solve et repete, impondo-se-lhe a duplicação do prejuízo causado pelos Agravados”. E requer, além da reforma da decisão, a antecipação da tutela recursal para “dispensar a prestação de caução e permitir a imediata eficácia da tutela de evidência concedida no que concerne à suspensão de toda e qualquer medida para a execução da garantia fiduciária atrelada ao contrato de mútuo ora posto sub judice”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para ao deferimento da liminar pretendida. Na origem, cuida-se de pedido de tutela cautelar antecedente proposta pela autora/agravante em face de BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., na qual alega ter sido vítima de fraude bancária: realizou o pagamento do valor de R$1.309.655,84, via boleto, descontado em sua conta bancária no Banco Santander, acreditando ter quitado empréstimo bancário contraído junto ao Banco Safra, mas o empréstimo não foi quitado: “A Requerente, diante da disponibilidade de crédito para pagamento de um empréstimo contraído, junto ao Banco Safra, solicitou a essa instituição financeira que efetuasse o cálculo, para pagamento com desconto antecipado para a data de 1o de setembro de 2025. A informação foi transmitida, em 29 de agosto de 2025, por e-mail, em cujo documento constou a data solicitada e o valor do empréstimo, com o aludido desconto, sendo, então, de R$ 1.309.655,84 (doc. 01). Como os recursos estavam disponíveis no Santander, a Requerente se valeu do DDA (Débito Direto Autorizado) daquela instituição para pagamento e, ali, encontrou, imediatamente, uma cobrança com as mesmas especificações de data e valor, realizando, de pronto, o pagamento, na data do vencimento, isto é, 1o de setembro de 2025 ( ) Confiante de que o pagamento se realizara normalmente, a Requerente, desde o dia 1o de setembro de 2025, passou a cobrar a quitação do empréstimo, tendo, somente na data de hoje, sido cientificada pelo SAFRA da não realização deste. Isso, apesar de a gerente da conta haver recebido o comprovante na mesma data do pagamento, isto é 1o de setembro de 2025. Somente obteve, hoje, a orientação para procurar o encaminhamento conferido ao recurso financeiro, junto ao Santander, o qual, por sua vez, informou que não respondia pela credibilidade do DDA, contrapondo, expressamente, o que anuncia para adesão ao serviço () Ainda no dia de hoje, essa última instituição financeira informou que, em diligências, já havia verificado o destino do montante pago junto ao banco destinatário do crédito (QI Sociedade de Crédito Direto SA) e este, por sua vez, havia esclarecido que o recurso fora transferido para uma conta de uma pessoa jurídica (Pagar Seguro Ativo, CNPJ 601039160000107). Evidentemente, trata-se de uma fraude, para a qual concorreram a negligência de prepostos do Safra, que, foram negligentes com a preservação do sigilo da operação de liquidação do empréstimo e em não cientificar a Requerente de que o comprovante do pagamento enviado na mesma data da operação consubstanciava uma fraude, retardando, aliás, essa providência em mais de uma semana; dos prepostos do Santander em acolher cobrança falsa em seu DDA; e da QI Sociedade de Crédito Direto, cuja estrutura foi utilizada para a prática da fraude.” (ID 249363443 – origem). Muito bem. Tutela provisória de evidência está prevista no art. 311 do Código de Processo Civil, e representa, em síntese, a antecipação provisória dos efeitos da tutela satisfativa, nos casos em que verificada, mesmo em cognição sumária, a evidência do direito pleiteado, desde que a situação se amolde a uma das hipóteses arroladas em seus quatro incisos: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Sobre o tema, destacam-se as lições de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “Nestes casos, a evidência se caracteriza com conjugação de dois pressupostos: prova das alegações de fato e probabilidade de acolhimento da pretensão processual. Dispensa-se a demonstração de urgência ou perigo. Por isso, há quem prefira compreender a tutela provisória de evidência simplesmente como aquela para cuja concessão se dispensa a demonstração de perigo. Seu objeto é redistribui o ônus que advém do tempo necessário para transcurso de um processo e a concessão de tutela definitiva. Isso é feito mediante a concessão de uma tutela imediata e provisória para a parte que revela o elevado grau de probabilidade de suas alegações, devidamente provadas, em detrimento da parte adversa e a improbabilidade de êxito em sua resistência - mesmo após uma instrução processual.” (DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Volume 2. 11a ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 631) Verifica-se que o pedido de tutela de evidência formulado pela agravante (para suspender a exigibilidade do contrato de mútuo sem necessidade de apresentação de caução) se baseia na alegação de existência de provas documentais quanto suas alegações e no Tema Repetitivo 466/STJ, de tal forma que se enquadraria nos incisos II do art. 311 do CPC, hipótese que admite a análise liminar. Colacionados aos autos a Cédula de Crédito Bancário - Financiamento com Garantia de Veículos n. 010520001360354, firmada pela autora com SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em 01/07/2025, no valor de R$ 1.241,940,26, pagamento em 4(quatro) parcelas anuais de R$ 460.183,66 (a 1o - 5/5/2026 e a 4o - 5/5/2029), totalizando o valor do contrato em R$ 1.840.734, 64 (ID 250286793, na origem); e boleto de quitação antecipado da Cédula de Crédito Bancário n. 010520001360354, processado em 29/08/2025, data de vencimento em 01/09/2025, no valor de R$ 1.309.655,88 (ID 250286793). Consta ainda comprovante de pagamento efetuado junto ao Banco Santander em 01/09/2025 - 12:45:19, de boleto bancário no valor R$ 1.309.655,84 (um milhão, trezentos e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais, oitenta e quatro centavos), indicando “Instituição Financeira Favorecida - 329 - QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.” (ID 249364798, na origem). Também apresentados prints de conversas via whatsapp referentes às tratativas de quitação do contrato (com funcionário do Banco Safra) e do pagamento do boleto (com funcionário do Banco Santander) – IDs 250289751, 250289752 e 250289749. Referidos documentos corroboram as alegações da autora no sentido de ter solicitado ao Banco Safra, em 29/9/2025, a quitação antecipada da Cédula de Crédito Bancário n. 010520001360354, vencimento da primeira parcela em 2026, sendo que a instituição financeira encaminhou por e-mail o boleto para quitação do contrato, vencimento em 01/09/2025, no valor R$ 1.309.655,84 (um milhão, trezentos e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais, oitenta e quatro centavos). Ocorre que, não obstante a agravante/autora tenha efetivado o pagamento do boleto no exato valor (R$ 1.309.655,84) informado pelo Banco Safra para quitação do contrato e na data também indicada, a quantia não foi revertida em favor do credor originário da Cédula de Crédito (SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A), mas sim em favor da Instituição Financeira (QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.) que não tinha qualquer relação com as partes. Resulta incontroverso o fato de que a autora adimpliu o boleto que constava no sistema para pagamento. Se houve um erro da parte da autora ao pagar o boleto, falha no sistema eletrônico do Banco ou fraude na área digital de atendimento do Banco, é certo que, nessa fase incipiente do processo, não é possível definir. Todavia, não é razoável que, nessa circunstância, dada a demonstração de ter havido o pagamento e ainda pendente a análise de quem deu causa ao eventual erro, que a agravante/autora sofra os ônus do inadimplemento da Cédula de Crédito. Além disto, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011). No mesmo sentido, a súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Isso significa que os Bancos têm o dever de adotar medidas de segurança para identificar e impedir transações suspeitas, evitando que fraudes causem prejuízos aos seus clientes. Desse modo, em sede de cognição sumária, verifica-se que as provas colecionadas são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado. Dessa forma, satisfeitos os requisitos legais, deve ser antecipada a tutela para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário n. 010520001360354. Quanto à exigência de caução, é certo que esta, nas tutelas provisórias antecedentes, visam a resguardar o direito do réu. Na hipótese de, ao final da demanda, definir-se não ter a parte autora direito à prestação postulada, a parte ré terá garantido o ressarcimento dos danos sofridos em razão da tutela antecipada, mediante a liberação total ou parcial da caução, após a liquidação do prejuízo. Contudo, no caso dos autos, não há necessidade de fixação de caução, considerando que, na hipótese de a demanda ser julgada improcedente, o credor da Cédula de Crédito poderá executar o título e cobrar todos os seus encargos. Ante o exposto, em análise perfunctória, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para definir desnecessidade da apresentação de caução pela agravante no que se refere à determinação do juízo de origem dirigida ao BANCO SAFRA e relativa à suspensão da exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário - Financiamento com Garantia de Veículos n. 010520001360354, instituição que deve se abster de realizar cobrança referente ao título ou busca e apreensão do veículo dado em garantia do contrato. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora